Tribunal: TJMT
Processo: 1029785-83.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029785-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ESSENCIAL COBRANCAS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 06.179.538/0001-91 (APELADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (APELANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (APELADO), ESSENCIAL COBRANCAS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 06.179.538/0001-91 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL CONTRA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – PARCELAMERNTO DE CUSTAS E RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO – TEMA 676 DO STJ – NÃO SE DETERMINA

O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO SE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EMBORA INTEMPESTIVO ESTIVER COMPROVADO NOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.

Embora a parte tenha realizado o recolhimento das custas de forma intempestiva, não há cancelamento da distribuição quando o recolhimento estiver comprovado nos autos em atendimento aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da celeridade e economia processual.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

1029785-83-2020

APELANTE: ESSENCIAL COBRANÇA E SERVIÇOS EIRELI

APELADO: DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
Essencial Cobranças e Serviços Eireli, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou extinta, a ação sem análise do mérito, com fundamento no artigo 290 e 485, inciso IV do CPC, tendo em vista que a parte solicitou o parcelamento das custas processuais e deixou de quitar os valores de sua responsabilidade.

Nas razões recursais a Apelante sustenta, em síntese, que o caso versa sobre Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Recorrente na qual, foi deferido o pedido de parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas, sobrevindo a sentença recorrida.

Afirma que já quitou mais de 80% das parcelas correspondente a 05 (cinco parcelas), fazendo juntada, inclusive, do comprovante do pagamento da parcela n. 06, contudo, sobreveio a sentença extinguindo o feito, sem que a parte e, tampouco, o advogado tenham sido intimados para sanar o vício, tendo o Juízo entendido desnecessária referida intimação. Afirma a necessidade de reforma da decisão recorrida pugnando pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Apelado alega que o recurso não deve ser conhecido em razão da ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Assevera que, no caso, é desnecessária a intimação da parte para recolhimento das custas, de forma que incorrendo em mora com as obrigações a extinção do feito é medida que se impõe. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024